Tribunal: TJDFT
Processo: 0702209-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0702209-51.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONATHAN CARDOSO SILVA, LUCAS HENRIQUE SILVA COELHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por JONATHAN CARDOSO SILVA e LUCAS HENRIQUE SILVA COELHO (réus) contra a sentença (Id 40296828) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga-DF, que os condenou como incursos nas penas do art. 157, § 2o, II, do Código Penal, por três vezes, na forma prevista no art. 70, caput, do mesmo diploma legal, ambos à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima, no regime inicial semiaberto. Não foi concedido aos réus o direito de apelar em liberdade, ao fundamento de que subsistem os requisitos para a segregação cautelar, nos termos no art. 312 do CPP, em especial a gravidade da conduta em concreto, que compromete à ordem pública. O Sentenciante asseverou que os réus responderam presos ao processo e foram condenados ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto. Em suas razões (Id 40296851), o réu JONATHAN CARDOSO SILVA postula o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência de fundamentação para manter a prisão, não havendo, ademais, trânsito em julgado, devendo ser presumida a inocência do réu. O Ministério Público, em contrarrazões (Id 40296876), requer o desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça, em parecer (Id 40663307), oficia pelo conhecimento e desprovimento do apelo É o relatório. O réu postula o direito de recorrer em liberdade, ao argumento de que ausentes fundamentação idônea e justificativa plausível para mantê-lo preso. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante nos seguintes termos: “os réus estão presos por força de prisão preventiva, subsistindo os requisitos para sua segregação cautelar, previstos no art. 312 do CPP, sendo que sua liberdade atenta contra a ordem pública, conforme já consignado nas decisões proferidas por este Juízo, (...)”. O apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)." (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) Com isso, no que pese a alegação de falta de fundamentação, a sentença justificou, ainda que de forma sucinta, os motivos para manter a segregação cautelar, qual seja, por ter o réu permanecido preso durante a tramitação do processo e manterem-se inalterados os motivos que justificaram a prisão cautelar. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta. Ademais, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a sua prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR de concessão do direito de recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR